Tribunal: TJDFT
Processo: 0711920-40.2019.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
APELAÇÃO CIVEL. CIVIL, PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. OBSERVÂNCIA. CONHECIMENTO DO RECURSO. PRELIMINAR REJEITADA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. REDE PÚBLICA DE SAÚDE DO DF. PROCEDIMENTO DE COLOCAÇÃO DE DISPOSITIVO INTRAUTERINO (DIU). PERFURAÇÃO DO ÚTERO. NÃO OBSERVÂNCIA DOS PROTOLOCOS MÉDICOS PADRÕES. DEVER DE INDENIZAR DO ESTADO. DANO MORAL. PRESENÇA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso por inobservância ao princípio da dialeticidade se as razões recursais impugnam os fundamentos da decisão recorrida.
2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que as pessoas jurídicas de direito público respondem objetivamente pelos danos que causarem a terceiros, com fundamento no art. 37, § 6o, da Constituição Federal, tanto por atos comissivos, quanto por atos omissivos, desde que demonstrado o nexo causal entre o dano e a omissão do Poder Público (STF, AGRG no RE com AG 873.282/MG, 2a T., rel. Min. Dias Toffoli, DJe 30.06.2015).
3. A responsabilidade objetiva do Estado funda-se no risco administrativo, de maneira que se dispensa apenas a prova da culpa para estabelecer a obrigação de reparar os danos causados pela atividade administrativa, mantendo-se, por outro lado, todos os demais pressupostos da responsabilidade civil (ação ou omissão, dano e nexo de causalidade).
4. Constatado nos autos que houve falha na prestação do serviço médico pela rede pública de saúde do Distrito Federal, por não ter sido observado, no momento da inserção do dispositivo intrauterino (DIU), o procedimento padrão consistente na assinatura da paciente de documento informativo acerca dos riscos inerentes ao procedimento e na realização do exame uterino bimanual e da histerometria, capazes de identificar o posicionamento do útero e medir o seu comprimento longitudinal; e, verificada a ocorrência de perfuração uterina e a necessidade de cirurgia para a retirada do dispositivo, resta evidente o nexo causal entre o serviço médico prestado à requerente e o dano moral por ela sofrido a ensejar a responsabilidade civil objetiva do Estado e, consequentemente, o dever de indenizar por parte do Distrito Federal.
5. Recurso de apelação conhecido e não provido.